Tribunal: TJES
Processo: 5011798-12.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011798-12.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. e outros
RECORRIDO: JAQUELINE DA VITORIA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso da requerida LINHARES UNIVERSAL MOVEIS LTDA não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

Recurso da requerida MK BR S.A conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, TER ADQUIRIDO, NO DIA 14/04/2022, UMA FRITADEIRA NO VALOR DE R$390,00 (TREZENTOS E NOVENTA REAIS). AFIRMA QUE, EM SETEMBRO/2022, O PRODUTO APRESENTOU DEFEITO, SENDO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 29/09/2022. RELATA QUE PASSADOS TRINTA DIAS NÃO OBTEVE RETORNO SOBRE O REPARO DO PRODUTO, RAZÃO PELA QUAL PUGNA PELA CONDENAÇÃO DAS RÉS, SOLIDARIAMENTE, NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR A REQUERIDA A DEVOLVER O VALOR PAGO PELO PRODUTO, RECONHECENDO QUE ESTA OBRIGAÇÃO JÁ FOI PARCIALMENTE CUMPRIDA, BEM COMO PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$8.000,00. EM SEDE DE RECURSO INOMINADO, OS REQUERIDOS, PUGNAM PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO DA REQUERIDA LINHARES UNIVERSAL MOVEIS LTDA
DESERTO
.
A PARTE RECORRENTE EM NENHUM MOMENTO NOS AUTOS REQUEREU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA OU AINDA FEZ A JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA OU OUTRO DOCUMENTO QUE COMPROVASSE SUA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS, NEM PROVIDENCIOU O PREPARO NO PRAZO LEGAL, CONFORME PREVISTO NO ART. 42 DA LEI 9.099/95. ANÁLISE DO RECURSO PREJUDICADA EM RAZÃO DA DESERÇÃO. ASSIM, PELO FATO DO RECURSO VERSADO NÃO TER SIDO ACOMPANHADO DO DEVIDO PREPARO NÃO VISLUMBRO OUTRO CAMINHO QUE NÃO SEJA A DESERÇÃO DA PEÇA PROCESSUAL.
RECURSO DA REQUERIDA MK BR S.A
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
NA HIPÓTESE DOS AUTOS, TRATA-SE DE PRODUTO DE CONSUMO DURÁVEL
, NÃO SENDO PLAUSÍVEL QUE UMA FRITADEIRA APRESENTE DEFEITOS NOS PRIMEIROS MESES DE USO E NÃO SEJA REPARADO NO PRAZO PREVISTO NO CDC. É NOTÓRIO O VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO QUE SEQUER FOI SANADO NO PRAZO DE 30 DIAS PREVISTO NO ART. 18 DO CDC. NESSE SENTIDO, ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A SENTENÇA DE PISO. CLARO TAMBÉM O DEVER DE INDENIZAR MORALMENTE. NO TOCANTE À FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, RESTA CONSOLIDADO, TANTO NA DOUTRINA COMO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA O ENTENDIMENTO DE QUE A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, LEVANDO-SE EM CONTA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, COMO A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO AUTOR, O PORTE ECONÔMICO DA EMPRESA RÉ, O GRAU DE CULPA E A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SANCIONATÓRIO E SEU CARÁTER PEDAGÓGICO. O VALOR ARBITRADO PELO MAGISTRADO NÃO SE COADUNA COM ESSES INDICATIVOS, ASSIM HÁ A NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.
REFORMO A SENTENÇA NO TOCANTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

PARA O QUANTUM DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS
). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DA REQUERIDA MK BR S.A.
DEVIDA A
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE LINHARES UNIVERSAL MOVEIS LTDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)